Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. LEI No 13.964/2019. INCIDÊNCIA. CARÁTER HEDIONDO. AFASTAMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
I – A Lei no 13.964/2019 majorou a pena da conduta de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, diferenciando-a quanto à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou permitido com numeração adulterada, impondo maior gravidade ao primeiro crime.
II – A mesma lei modificou a redação do parágrafo único do art. 1o, da Lei no 8.072/1990, passando a indicar expressamente como hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, de modo a excluir o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou permitido com numeração adulterada do rol dos crimes hediondos.
III – Diante da superveniência da Lei no 13.964/2019, correto se mostra o afastamento do caráter hediondo do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada (art. 16, § 1§, inc. IV, da Lei no 10.826/2003). Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV – A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
V – Deve ser mantida a decisão que reconheceu a reincidência como condição pessoal do apenado, que se estende a todas as condenações, e aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo da progressão do regime, com base no artigo 112, caput, da Lei no 7.210/1984, com redação dada pela Lei no 10.792/2003, por ser mais favorável ao agravante, que foi condenado pelo crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.
VI – Recurso conhecido e desprovido.